Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO APRESENTADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los a pagarem à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente BANCO DE BRASÍLIA S.A que o débito em conta foi autorizado no contrato estabelecido entre as partes. Aduz que não foi demonstrado nos autos qualquer abalo financeiro e que a situação vivenciada não ultrapassa os dissabores do cotidiano. Por sua vez, afirma o recorrente CARTÃO BRB S.A. que a cláusula 13.2 do contrato estabelecido entre as partes prevê o desconto em conta corrente, o que justifica a retenção e afasta os danos morais, que decorreram exclusivamente de culpa da autora.
2. Recurso interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A próprio e tempestivo (ID 46752866). Custas e preparo recolhidos (ID 48508834 e 48508835). Contrarrazões apresentadas (ID 48508847).
3. Recurso interposto por CARTÃO BRB S.A. intempestivo. Consabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso em questão, o recorrente registrou ciência da sentença no dia 05/06/2023, findando o prazo de 10 dias para interposição de recuso em 20/06/2023. No entanto, a parte interpôs o recurso somente no dia 21/06/2023. Patente, portanto, a intempestividade. Recurso não conhecido.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
5. Contudo, no presente caso, não foi juntada cópia do contrato autorizativo estabelecido entre as partes, ônus que incumbia ao réu por força do art.373, inciso II, do CPC. Ademais, o réu promoveu o desconto da integralidade da remuneração, o que caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo.
6. Configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, sem previsão contratual, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam.
7. Dessa forma, considerando as circunstâncias delineadas no processo (retenção integral da remuneração e necessidade de manutenção do mínimo existencial), mostra-se adequada a sentença que reconheceu a violação de direitos da personalidade e impôs condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Recurso interposto por CARTÃO BRB S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSO interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.